Tribunal: STF
Processo: RE 81827
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXECUTIVO FISCAL CONTRA
SOCIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 135, III, DO CTN EM RELAÇÃO A
SOCIO-COTISTA, QUE NÃO ASSUMIU A DIREÇÃO DA EMPRESA. PECULIARIDADE
APONTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE NÃO ENVOLVE FRAUDE, IMPUTAVEL
AO RECORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.